Tribunal: TJDFT
Processo: 0759251-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. CARGO DE NATUREZA ESPECIAL E EM COMISÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido para que o DF efetuasse o pagamento de horas extras realizadas durante o período em que o recorrente estivera cedido para o DFTRANS.
2. Nos termos dos art. 58 e 60 da Lei Complementar 840/2011, o servidor ocupante de cargo em comissão ou no exercício de função de confiança tem regime de trabalho de quarenta horas semanais, com integral dedicação ao serviço, podendo ser ampliada em até duas horas, para atender situações excepcionais e temporárias do serviço.
3. O art. 11 da Instrução Normativa n. 2 de 15 de março de 2017, que trata dos procedimentos para a aferição do cumprimento da jornada de trabalho dos servidores do Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTRANS, preconiza que os ocupantes de cargos de natureza especial e em comissão, por estarem sujeitos ao regime de dedicação integral, mesmo que convocados a comparecerem em serviços em horários extraordinários, não fazem jus ao usufruto do banco de horas.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.